Tribunal: TJDFT
Processo: 0730503-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730503-25.2022.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE RECORRENTE: "MASSA FALIDA DE" BRASILIA MOTORS LTDA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ABERTO SAN MARINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. MASSA FALIDA DA BRASILIA MOTORS. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM PERÍODO ANTERIOR AO TERMO LEGAL DE FALÊNCIA. BEM IMÓVEL E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DISTINÇÃO. TRESPASSE NÃO DEMONSTRADO. INSOLVENCIA DO FALIDO À ÉPOCA DO NEGÓCIO. AUSENCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se deve confundir a alienação de bem imóvel com a venda de estabelecimento comercial, já que aquele é um bem singular (art. 89 do Código Civil) enquanto este é uma universalidade de fato (arts. 90 e 1.142 do Código Civil), “cujos bens (materiais e imateriais), ainda que possam ser identificados individualmente, encontram-se organizados funcionalmente e interligados entre si, compondo uma unidade, com finalidade específica atribuída pelo empresário, a fim de permitir o desenvolvimento profissional de sua atividade econômica” (REsp n. 1.619.854/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16/4/2021). 2. O contrato de compra e venda de estabelecimento comercial – contrato de trespasse – envolve a transferência do conjunto de bens (materiais e imateriais) instrumentais que servem a atividade empresarial. Doutrina. 2.1. A venda de um bem imóvel da empresa, singularmente considerado, por si só, não configura contrato de trespasse se isto não importar na transmissão da funcionalidade do estabelecimento empresarial, o que não restou comprovado. Aplicação do Enunciado 233 do CJF. 3. Para fins de reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico de trespasse, à luz do que dispõe o art. 1.144 do Código Civil, era necessária a prova de que, à época da prática do ato, a empresa não detinha patrimônio suficiente para solver o seu passivo até então consolidado, o que também não foi comprovado nos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.142, 1.144 e 1.145, todos do Código Civil, e 129, inciso VI, e parágrafo único, da Lei 11.101/2005, ao argumento de que deveria ter ocorrido publicidade no ato de trespasse, devendo ter sido declarada a ineficácia do negócio jurídico. Articula que teria havido um trespasse sem o cumprimento dos requisitos legais necessários, visto que não teria sido comprovada a averbação do contrato de compra e venda na junta comercial, tampouco na imprensa oficial. Afirma que o acórdão recorrido não deveria ter sustentado a validade e eficácia da alienação. Defende que não há evidências de que os credores da falida tenham sido notificados e tenham consentido de forma expressa ou tácita com a transferência do imóvel. Relata que teria sido comprovada a insuficiência de ativos para o pagamento de todos os credores. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584 (ID 48638422). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1.142, 1.144 e 1.145, todos do CC, bem como 129, inciso VI, da Lei 11.101/2005, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “fica evidente que há a necessidade de se provar a existência do trespasse, pois a simples venda do imóvel onde situada a sede da empresa, por si só, não caracteriza este contrato (...). No caso em questão, a alienação do imóvel (não do estabelecimento) é incontroversa, mas, a meu sentir, com a devida vênia, não me parece que houve o trespasse, já que, pelas informações extraídas dos autos, a empresa BRASILIA MOTORS, antes de ter sua falência decretada em março/2019 – quase nove anos após a venda impugnada –, ainda estava em funcionamento, inexistindo elementos que possam levar este juízo a conclusão diversa (...). As regras de eficácia do negócio demandam a comprovação de que, a época do negócio, a empresa não detinha patrimônio suficiente para solver o seu passivo até então consolidado, fato que, em tese, poderia ser provado a qualquer tempo. No caso em questão, competia ao administrador judicial, dentro do seu ônus probatório, comprovar que o passivo da BRASILIA MOTORS em 16/08/2010 era superior ao valor de venda do citado imóvel (R$ 57.954.315,00 – cinquenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quinze reais), o que não ocorreu. Portanto, sem maiores elementos para configurar o contrato de trespasse ou mesmo sobre a incapacidade da BRASILIA MOTORS de solver o seu passivo à época da alienação, deve ser mantida válida e eficaz a alienação feita em 16/08/2010 do imóvel situado no SIA trecho EPIA, Setor de Áreas Isoladas Sul, Lote B, Brasília – DF” (ID 46101989). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584 (ID 48638422). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027